Tribunal: TJMT
Processo: 1010943-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
PETIÇÃO No 1010943-81.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO(S): ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA
Vistos,
Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com finalidade de que seja atribuído “efeito suspensivo ativo” ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (Código 62932), que revogou a prisão preventiva de ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da lei no 11.343/2006 – (Sistema Primus).
O requerente sustenta que a segregação cautelar deveria ser mantida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, visto que o requerido: 1) “foi condenado pelo crime de tráfico privilegiado nesta Comarca (Código 64270), além de responder processo por furto qualificado, tráfico de drogas e roubos (códigos 41689, 57500, 86226 e 88421), todos desta Comarca”; 2) permaneceu “em local incerto neste processo, bem como nos de Código 41689 e 88421, mesmo depois de ser advertido de que deveria manter endereço atualizado”; 3) “não faz parte do chamado grupo de risco de contaminação pelo COVID -19”.
Requer a concessão de liminar para que seja “atribuído efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto no âmbito da ação penal em exame, até o seu julgamento definitivo, mantendo-se o requerido custodiado cautelarmente” (ID 40945546).
Relatos.
Em 18.1.2017, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o requerido, por tráfico de drogas supostamente cometido em 28.1.2016 (Sistema Primus - Código 62932).
Em 8.2.2017, fora certificado que o requerido se encontrava “em local incerto e não sabido” (Sistema Primus – Código 62932).
Em 5.10.2018 decretada prisão preventiva do requerido, sopesado o fato de não ter sido localizado e sua reiteração delitiva (Sistema Primus – Código 62932).
Em 10.9.2019, o mandado de prisão fora cumprido, no Município de Sobradinho-DF (Sistema Primus – Código 62932).
Em 17.2.2020, fora juntada a defesa previa do requerido (Sistema Primus – Código 62932).
Em 20.3.2020, a prisão preventiva do requerido foi revogada, com imposição de medidas cautelares alternativas, mediante a seguinte fundamentação:
“Ocorre que, em que pese os argumentos do Ministério Público de que Acusado é reincidente e com ações penais em curso nesta Comarca, não podemos, ainda mais no atual momento excepcional que País atravessa, fazer uma análise “futurológica” de que estes indivíduos voltarão a delinquir; ainda mais, nos casos de prisões cautelares, em que, nem mesmo houve a abertura da instrução processual, a qual ficará prejudicada com a suspensão dos trabalhos pelo Tribunal de Justiça do Estado.
Assim, considerando que o Acusado está sendo processado nos presentes autos por crimes sem violência ou grave ameaça, e ainda, considerando o alto perigo de contaminação a qual os encarcerados estarão expostos, sob baixíssimas condições humanas de saneamento e saúde, verifico, ao menos por ora, que é caso de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. [...]
Com esteio nestes fundamentos REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA, em desfavor dos Acusados ALAN DIEGO PEREIRA DA SILVA [...] CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I à V, do Código de Processo Penal, quais sejam: a) a apresentação de endereço fixo na data da intimação da presente decisão; b) o estrito cumprimento das Recomendações divulgadas pela OMS, com o deslocamento de sua residência apenas para fins médicos, em atendimento ao atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus); c) fiel cumprimento de eventuais Decretos e/ou Portarias publicados em âmbito Estadual e Municipal; d) recolhimento domiciliar OBRIGATÓRIO no período noturno, compreendido das 18h00min às 06h00min. e) comparecimento a todos os atos do processo a qual for intimado, bem como manter seu endereço atualizado; e f) A proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo.” (Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito – Código 62932)
Em 31.3.2020, fora interposto Recurso em Sentido Estrito pelo órgão ministerial de primeiro grau (ID 40945549).
Pois bem.
A medida cautelar inominada mostra-se cabível para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva e impôs medidas cautelares alternativas (STJ, HC no 365.838/RS -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.2.2017).
Vejamos.
De fato, a reiteração delitiva e a permanência do requerido em local incerto e não sabido justificariam a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (STJ, HC no 547164/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.2.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Todavia, a condenação do requerido refere-se a tráfico privilegiado cometido no ano de 2016 (Sistema Primus - Código 64270); em outra ação por tráfico de drogas o requerido fora absolvido (Código 57500); a ação penal por furto encontra-se suspensa, sem a realização de qualquer ato processual, desde o ano de 2017, embora o mandado de prisão tenha sido cumprido em 2019 (Código 41689); na ação penal por roubo fora citado por edital, em 11.2.2020, mesmo estando segregado (Código 88421); ao passo que, na ação penal por roubo, supostamente praticado em 2017, o requerido foi colocado em liberdade, no dia 26.2.2020, por excesso de prazo (Código 86226).
Frise-se que a ação penal em questão se refere à apreensão de infirma quantidade de maconha [6,497g - seis gramas, quatrocentos e noventa e sete centigramas)] e o recambiamento do requerido, ordenado pelo juiz da causa há mais de 8 (oito) messes [20.9.2019] não ocorreu até a presente data (Sistema Primus - Código 62932).
Registre-se, ainda, que o juiz da causa condicionou a liberdade provisória do requerido à apresentação de endereço fixo e comparecimento aos atos processuais (Sistema Primus - Código 62932).
Nesse quadro, ao ponderar a reiteração do requerido, sua atual situação processual e a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19, mostra-se injustificável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo órgão ministerial de primeiro grau, mesmo porque a decisão impugnada não apresenta qualquer teratologia jurídica capaz de permitir a concessão da medida cautelar a fim de cessar imediatamente seus efeitos.
Assim sendo, conserva-se o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva (TJMT, RSE no 3421/2014 – Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015).
Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido.” (TJMT, Pet no 1005090-28.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakomoto - Segunda Câmara Criminal - 5.6.2019)
Com essas considerações, INDEFERE-SE a liminar.
Outrossim, CITE-SE o requerido para, querendo, constituir advogado e contestar o pedido em 5 (cinco) dias (NCPC, art. 306 c/c CPP, art. 3o).
Ao Juízo singular, REQUISITEM-SE informações sobre o recebimento do RSE interposto pelo Ministério Público Estadual e a atual situação processual do recorrido, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO